Tribunal: TJBA
Processo: 8162131-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8162131-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA SANTANA MOURA

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE, TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CARACTERIZADOS.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Embargos de Declaração
nº
8162131-64.2020.8.05.0001
,
em que figuram como Embargante

o

J
ULIANA SANTANA MOURA

e, Embargada,

a

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB
)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.